Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO. DANO MATERIAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
I – CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, estabelecida a pena em 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 14 dias-multa, à menor razão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais à vítima.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A Acusação pede que seja valorada, negativamente, a conduta social do acusado, bem como que seja estabelecido o regime inicial fechado.
3. A Defesa sustenta que a hipótese dos autos comporta o reconhecimento do princípio da insignificância.
III – RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado não é objeto de insurgência recursal, sendo que a confissão do acusado está conforme a prova dos autos.
5. O acusado ostenta dez passagens em sua ficha de antecedentes criminais, sendo seis delas por crimes de furto; além disso, tem duas condenações pelo crime de furto, ainda não transitadas em julgado, e outras duas condenações já transitadas em julgado, aptas a configurar maus antecedentes e reincidência.
6. A análise das circunstâncias do caso concreto revela que o acusado tem evidente habitualidade na prática de crimes patrimoniais, o que significa dizer que sua periculosidade social é concreta, de sorte que o reconhecimento do princípio da insignificância, na hipótese, seria prêmio para aquele que demonstra ao Poder Judiciário evidente descaso com a lei e com a ordem pública.
7. É adequada a avaliação negativa da conduta social do acusado, porquanto verificado que o furto foi cometido quando em cumprimento de pena por outro delito, refletindo desrespeito aos sistemas e institutos penais
8. Redimensionada a pena, considerada a reincidência do acusado e a valoração negativa de três circunstâncias judiciais, deve ser estabelecido o regime inicial fechado.
9. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa em relação à reparação pretendida. Condenação excluída, de ofício, diante da ausência de provas do alegado dano.
IV – DISPOSITIVO
10. Apelação criminal da Defesa conhecida e parcialmente provida.
11. Apelação criminal da Acusação conhecida e provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso II; artigo 33, §§ 2° e 3°, artigo 59.